Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-66.2024.8.05.0256
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000430-66.2024.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LUIZ GUILHERME MEIRELES CAJA

Advogado(s)
:
CAMILA OLIVEIRA DA SILVA, WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

IMPETRADO: FUNDACAO CARLOS CHAGAS e outros (2)

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO BASSI, JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA DE VELOCIDADE DE 50 METROS. ELIMINAÇÃO POR EXCESSO DE 0,4 SEGUNDO. DESEMPENHO SATISFATÓRIO NOS DEMAIS EXERCÍCIOS. RIGOR EXCESSIVO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. DISTINÇÃO DO TEMA 335 DO STF. CONTROLE JURISDICIONAL DE LEGALIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato eliminado de concurso público para ingresso no Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia, em razão do excesso de 0,4 segundo no tempo máximo previsto para a corrida de velocidade de 50 metros, apesar do êxito nos demais exercícios do Teste de Aptidão Física – TAF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a eliminação definitiva do candidato, em razão do excesso de apenas 0,4 segundo no tempo máximo da corrida de velocidade de 50 metros, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante do desempenho satisfatório nos demais exercícios do TAF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A vinculação ao edital não possui caráter absoluto e não impede o controle jurisdicional da legalidade do ato administrativo, sobretudo quando a aplicação literal da regra conduz, diante das circunstâncias concretas, a resultado manifestamente desproporcional.

A diferença de apenas 0,4 segundo no tempo máximo previsto para a corrida de velocidade de 50 metros, associada ao êxito do candidato nos demais exercícios físicos, não demonstra, de forma razoável, ausência de aptidão física para o exercício do cargo de Soldado da Polícia Militar.

A eliminação definitiva do candidato, em contexto excepcional, configura rigor excessivo e privilegia o formalismo em detrimento da finalidade substancial da avaliação física, que consiste na aferição da capacidade necessária ao desempenho das atribuições do cargo.

A hipótese distingue-se daquela examinada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 335 da repercussão geral, pois a concessão da ordem não se fundamenta em direito à segunda chamada por circunstância pessoal, doença ou força maior, mas na desproporcionalidade concreta da eliminação por diferença temporal ínfima.

A referência à Síndrome do Estresse Tibial Medial não constitui fundamento determinante para a concessão da segurança, razão pela qual a solução da controvérsia prescinde de dilação probatória ou perícia médica.

O controle judicial, na hipótese, não implica substituição da banca examinadora nem invasão do mérito administrativo, mas exercício do controle de juridicidade do ato à luz dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança concedida para anular o ato que eliminou o impetrante do concurso público em razão da reprovação na corrida de velocidade de 50 metros e assegurar seu prosseguimento nas demais fases do certame, desde que preenchidos os demais requisitos previstos no edital, sem direito automático à nomeação ou à posse.

Tese de julgamento:

A eliminação de candidato em teste de aptidão física por diferença temporal ínfima de 0,4 segundo, diante do êxito nos demais exercícios, configura rigor excessivo quando as circunstâncias concretas revelam manifesta desproporção entre o desempenho aferido e a consequência eliminatória, sem que o controle jurisdicional de juridicidade importe substituição da banca examinadora.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 630.733/DF, Tema 335 da repercussão geral; STF, Súmula nº 512; STJ, Súmula nº 105.

ACÓRDÃO
:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de
nº.
8000430-66.2024.8.05.0256
,
em que figura como Impetrante
LUIZ GUILHERME MEIRELES CAJA

e

Impetrados

ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em
CONCEDER A SEGURANÇA, POR MAIORIA.